Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE VERBAS. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA PMDF, A BEM DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou o mérito da demanda e reconheceu a prescrição de ação que visa o recebimento de valores derivados de exclusão dos quadros da PMDF a bem do serviço público. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que a hipótese tratada nos autos é causa de interrupção da prescrição e que o pedido está dentro do prazo remanescente.
2. De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. O curso do prazo prescricional do direito inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. 3.1. No presente caso, considera-se como ciência inequívoca da lesão suportada, a data em que ocorreu a exclusão do autor da corporação, em 23/02/2016.
4. O autor apresentou requerimento administrativo em 08/12/2020, após 4 anos, 9 meses e 15 dias da data de exclusão dos quadros da corporação. 4.1. Em consonância com o art. 4o do Decreto Lei 20.910/32, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, o qual retorna sua fluência pelo prazo remanescente após pronunciamento definitivo da Administração Pública.
5. Precedente: “O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido. Não havendo resposta da Administração, o prazo prescricional permanece suspenso.” (AgRg no REsp n. 698.268/DF, relator Ministro Felix Fischer, DJ de 26/3/2007, p. 274).
6. No presente caso, o pleito administrativo foi negado em 31/05/2021, data em que retornou a fluência do prazo prescricional que findou em 15/08/2021. 6.1. A demanda foi ajuizada em 10/12/2021, após o lapso temporal de 5 anos estabelecido pelos arts. 1o e 2o do Decreto no 20.910/32.
7. Apelo improvido.